Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-43.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000606-43.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 054.071.401-10 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
E §4.o C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – INCOMPATIBILIDADE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO COM O USO DURANTE BREVE VISITA ÍNTIMA – TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DAS AGENTES PRISIONAIS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA OCULTA COM A APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –

APELO DESPROVIDO.

1. Resta descredenciada a tese desclassificatória para o crime de uso compartilhado, disposto no art. art. 33, §3.o da Lei n.o 11.343/06, quando as agentes prisionais que participaram da prisão em flagrante e da apreensão do entorpecente afirmam seguramente em juízo que a apelante ocultava mais de 98g de maconha com o desiderato de
viabilizar superveniente comercialização da droga por seu companheiro que se encontrava recolhido na unidade prisional, não sendo despiciendo concluir que a expressiva quantidade de narcótico se revela incompatível com um mero uso compartilhado no decorrer de uma visita íntima.

2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as razões do inconformismo defensivo.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

PRISCILA DE SOUZA PINHEIRO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PRISCILA DE SOUZA PINHEIRO

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o
606-43.2017.811.0004 – código 241884
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4o c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais disponíveis sob o ID 18116527, a apelante almeja unicamente a
desclassificação para o crime de uso compartilhado de entorpecente, tipificado no art. 33, §3.o da Lei n.o 11.343/06
, ao argumento de que inexistem provas contundentes quanto à destinação comercial do narcótico. Ao final,
prequestiona

toda a matéria e dispositivos constitucionais e infralegais relacionados à temática, a fim de viabilizar futura e eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 18116528 ao ID 18116530, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do apelo.

A d. Cúpula Ministerial, em parecer encontradiço no ID 24458995, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que,
no dia 17 de dezembro de 2016
, por volta das 16h20min, nas dependências da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, a ora apelante
PRISCILA DE SOUZA PINHEIRO
foi flagrada por agentes prisionais

trazendo consigo
,
com a finalidade de fornecer ao seu companheiro e reeducando
Túlio Aires Castro
,
01 (uma) porção de 98,183g (noventa e oito gramas e cento e oitenta e três miligramas)
de substância entorpecente
tipo
cannabis sativa
, popularmente conhecida como
maconha
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consoante se depreende da narrativa realizada pelo i.
Parquet
, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar obteve informação de que, naquela data, destinada à visita íntima aos detentos, uma pessoa ingressaria na unidade prisional com certa quantidade de narcótico. Por este motivo, as revistas pessoais para a entrada na Cadeia Pública foram intensificadas, sendo a apelante, juntamente com outras duas mulheres, encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal para as devidas averiguações, mediante a submissão a exame de Raio-x. Todavia, a denunciada tentou esquivar-se do procedimento médico sob o pretexto de que se encontrava em estado gravídico, e depois espontaneamente retirou da sua cavidade vaginal um preservativo masculino contendo a supracitada porção de entorpecente, asseverando que se destinava ao seu companheiro, a fim de que a revendesse aos demais detentos.

Por este fato,
PRISCILA DE SOUZA PINHEIRO
foi
denunciada
pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06, sendo, ao término da regular instrução criminal,
condenada
como incurso na
figura privilegiada no crime de narcotráfico
, contexto este em que ora persiste irresignada.

Feitos os apontamentos pertinentes, passo à análise da única tese ventilada no apelo.

1.

Da pretensa desclassificação da conduta para o crime de
uso compartilhado de drogas:

Malgrado a i. Defesa sustente a versão de que o narcótico apreendido destinava-se ao consumo compartilhado entre a ora apelante e o seu companheiro que, a seu turno, era reeducando na unidade prisional na qual aquela intentou ingressar,
os elementos probatórios amealhados aos autos não amparam a pretensão desclassificatória.

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada a partir dos elementos cognitivos colhidos no inquérito policial, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 18116462), do auto de apreensão (ID 18116465), dos laudos de exame pericial provisório e definitivo (ID 18116467 e ID 18116519), além do relatório policial (ID 18116478 e ID 18116481).

No tocante à
autoria delitiva
, vislumbro que
PRISCILA DE SOUZA PINHEIRO confessou extrajudicialmente
a aquisição do narcótico apreendido pelos agentes públicos na cidade de Aragarças/GO, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais); acrescentando, por oportuno, que foi presa ao almejar ingressar na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT com o material ilícito, a fim de possibilitar ao companheiro
Túlio Aires Castro
a mercancia aos demais detentos (Termo de Declaração de ID 18116457).

Sob o crivo do contraditório
, utilizou do seu direito constitucional ao silêncio, contudo, ainda assim, a sua narrativa primeva restou satisfatoriamente corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelas agentes prisionais responsáveis pelo flagrante.

Com efeito,
Vanderleia Aparecida Esteves Costa
e
Cláudia Maria Barbosa de Sousa
asseveraram em juízo que o Setor de Inteligência da Polícia obteve informações no sentido de que uma pessoa chamada ‘
ANNE
’ se aproveitaria da próxima visita íntima para ingressar no ergástulo público com substância entorpecente.

Nesse contexto, observaram que, na data do fato, a suspeita chegou à unidade prisional acompanhada da ora apelante, adotando a postura de permanecerem constantemente ao término da fila de revista com o intento de adentrarem juntas à unidade, a saltar aos olhos as evidências anteriormente repassadas. Sendo assim, as agentes prisionais abordaram a dupla e uma terceira pessoa, e as convidaram para realização de exames de raio-x na unidade de saúde.

Segundo a testemunha
Vanderleia Aparecida Esteves Costa
,
a ora recorrente se apresentou demasiadamente nervosa no curso do trajeto, sobrelevando a sua impossibilidade de efetuar o procedimento em virtude de vivenciar uma gravidez. Destacou, outrossim, que repentinamente dois advogados compareceram à unidade de saúde para acompanhar os exames na mencionada dupla, não sendo estes acionados por quaisquer delas, alçando ainda mais as desconfianças preexistentes.

Justamente por isso, a agente prisional indagou de forma direta à apelante se ela trazia consigo substância ilícita e, sem delongas, obteve espontaneamente a resposta positiva, apreendendo o material retirado das partes íntimas daquela, bem assim, tomando conhecimento de que se destinava ao seu companheiro
Túlio
e ao indivíduo chamado
Ribamar
, a fim de que ambos praticassem a mercancia ilícita intramuros (Relatório de Mídias de ID 18116535).

Nesse soar, a confissão extrajudicial da apelante restou confirmada pelos depoimentos judiciais das agentes prisionais que, como se sabe, por serem servidoras públicas, detêm presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência das agentes estatais em incriminar injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ac
erca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Destarte, conclui-se que o acervo probatório demonstra a contento a conduta da apelante de adquirir, transportar e, principalmente, a de
trazer consigo
substância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
incorrendo indubitavelmente na prática do crime de tráfico de entorpecentes
,
notadamente porque, para tanto, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito.

Como é cediço, para a caracterização da narcotraficância basta
que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o Enunciado Orientativo n.o 7 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Ademais,
tal como salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais, a massa de substância ilícita apreendida se mostrou excessiva e incompatível com um mero uso no decorrer de uma visita íntima.

A propósito,
conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de maconha apreendida com a apelante:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Acresça-se, outrossim, que há nos autos provas robustas no sentido de que a denunciada intencionou viabilizar superveniente comercialização de drogas por outrem, a tornar
totalmente descabida a tese desclassificatória para o crime de
uso compartilhado do art. 33, §3.o da Lei n.o 11.343/2006
,
sobretudo porque esta conduta ilícita somente se caracteriza q
uando o sujeito, de modo eventual e gratuito, oferece substância entorpecente a pessoa de seu relacionamento para consumirem conjuntamente.

Sopesando tudo isso, concluo que as provas carreadas nos autos são contundentes e incontroversas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, inexistindo dúvidas acerca da responsabilidade da apelante pelo cometimento de tal ilícito e, por corolário, descabe cogitar de desclassificação para o delito de uso compartilhado.

2.
Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
PRISCILA DE SOUZA PINHEIRO
,

permanecendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o
606-43.2017.811.0004 – código 241884.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020